Tribunal: TJDFT
Processo: 0725289-13.2019.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO AUXÍLIO-ACIDENTE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. TRANSTORNOS PSICOLÓGICOS. LAUDO PERICIAL ATESTANDO INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O TRABALHO DESEMPENHADO E A PATOLOGIA APRESENTADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. Aquele que contribui para a Previdência Social a título de contribuinte individual não faz jus à percepção de benefícios acidentários.

2. Constatada por meio de laudo pericial a ausência de nexo causal entre a patologia apresentada e o trabalho efetivamente desempenhado pela autora, figura-se ilegítima a concessão de auxílio-acidente, eis que não preenchidos os requisitos previstos no artigo 21-A c/c artigo 86 da Lei no 8.213/91.

3. Recurso não provido.